Tribunal: STF
Processo: HC 61215
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR AO RÉU MENOR POR OCASIAO DO
INTERROGATORIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 352.
FALTA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA, POR NÃO TEREM SIDO
PAGAS PREVIAMENTE AS CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, EXIGÊNCIA
DESCABIDA EM AÇÃO PENAL PÚBLICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA PORQUE SE
TRATAVA DE TESTEMUNHAS SOBRE OS ANTECEDENTES DO ACUSADO, E ELE FOI
CONDENADO AS PENAS MINIMAS PREVISTAS PARA CADA UM DOS CRIMES.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.